Tribunal: TJDFT
Processo: 0717319-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717319-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIELMA BASTOS FOGACA DE LIMA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DOS REIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucielma Bastos Fogaça de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 157725173 da origem) que, nos autos dos embargos de terceiro opostos contra o Maria de Lourdes dos Reis, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender as medidas restritivas que recaem sobre o imóvel situado no Lote 3, da Quadra 17, do Loteamento Pacaembu, em Valparaíso de Goiás/GO. Em suas razões recursais (ID 46451074), narra a agravante que justificou a incompatibilidade do direito que possui com os atos constritivos realizados por 3 (três) fundamentos diversos: copropriedade dos direitos sobre o imóvel; preenchimento dos requisitos necessários para reconhecimento da usucapião; impenhorabilidade do imóvel bem de família. Aponta que os requisitos exigidos para concessão de liminar no procedimento de embargos de terceiros são menos exigentes que para as tutelas de urgência em geral, uma vez que o art. 678 denota regramento próprio na matéria. Assim, não haveria que se falar em necessidade de prova da probabilidade do direito, perigo de dano, urgência ou evidência. Elenca precedentes que entende amparem a tese deduzida. Argumenta a incorreção da manifestação judicial que rejeitou a concessão da medida de urgência pleiteada. Narra que o principal fundamento utilizado pelo magistrado a quo foi o da inexistência da comprovação da posse do imóvel objeto de constrição. Alega que as provas reunidas são “mais do que suficientes para evidenciar a posse e a probabilidade do direito da recorrente. O fato de o imóvel estar fechado quando das diligências realizadas pelo meirinho não corrobora a conclusão do Juízo a quo. Em verdade, todas as certidões do oficial de justiça ratificaram exatamente a posse da embargante”. Menciona que o imóvel está ocupado, consoante outras certidões dos oficiais de justiça que foram exaradas no feito. Aponta que o oficial chegou a narrar que, segundo informações colhidas na vizinhança, o imóvel estava na “posse de uma senhora, indicando o telefone da embargante”. Cita que o vínculo conjugal antes existente entre a embargante e o Sr. Jaiderson, ex-cônjuge, está devidamente assentado nos autos, assim como uma procuração repassada à embargante, no sentido de lhe conferir poderes para negociar direitos possessórios sobre o imóvel. Nesse contexto, arremata que “os documentos também indicam que essa posse subsiste há cerca de 30 anos”. Apesar de reconhecer a possibilidade de existir “alguma lacuna quanto à prova da realização do negócio jurídico apontado”, não haveria margem para dúvida acerca do preenchimento dos requisitos próprios da usucapião, a ser reconhecido em benefício da embargante. Pontua estarem presentes os requisitos mencionados nos arts. 678 e 300 do CPC. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender as medidas restritivas que recaem sobre o imóvel da embargante, reintegrando-a na posse do imóvel. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, por entender que a parte agravante comprova a dita hipossuficiência (IDs 157681550, 157681545 dos autos dos embargos de terceiro). O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência nos embargos de terceiro, o art. 678 do CPC condiciona a sua concessão desde que se façam presentes os pressupostos que elenca, quais sejam, a prova do domínio ou posse do bem e a prestação de caução, caso o embargante não demonstre a hipossuficiência financeira: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Inicialmente, transcreva-se o teor da decisão agravada, ad litteris: Não vislumbro probabilidade do direito suficiente para a concessão da tutela provisória. Em primeiro lugar porque a embargante não parece ter demonstrado a posse efetiva do bem, já que apresentou procuração de seu ex-marido com terceiro, mas não trouxe aos autos demonstração de participação da executada no processo principal em eventual alienação de direitos possessórios. Mais que isso, a certidão do Oficial de Justiça de ID 149657809 do processo principal e outras anteriores, esclarece que o imóvel se encontrava fechado, com placa de vende-se e por isso não há indícios que se trata de bem de família ou que a embargante more no local. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Com efeito, verifica-se pender dúvidas acerca do vínculo da embargante com o imóvel objeto de constrição, de modo como assentado na decisão transcrita. No tocante às provas documentais, que devem estabelecer o liame de posse ou propriedade entre a embargante e a coisa reivindicada, revela-se, dentro da análise superficial que é própria desta fase processual, certa incompletude no tocante à participação da executada no processo principal em suposta negociação ulterior de transmissão de posse do imóvel, fato reconhecido pela própria embargante quando aventa a possibilidade de existência de “alguma lacuna quanto à prova da realização do negócio jurídico apontado”. Por essas razões, a embargante pleiteia a concessão da tutela de urgência por força do reconhecimento do preenchimento dos requisitos bastantes para a usucapião do imóvel, o qual estaria em sua posse “há cerca de 30 anos”. Ocorre que, conforme é cediço, discussão a respeito do preenchimento dos requisitos da usucapião é matéria que não se submete aos limites estreitos inerentes à concessão da tutela de urgência, por se tratar de análise superficial e não exauriente. Compete ao próprio Juízo de origem, instruído o feito, analisar provas da aquisição originária da propriedade, em contraditório, a fim de aferir a incidência do instituto narrado. Assim, não há prova documental suficiente para afirmar, indene de dúvidas, a propriedade ou posse da embargante sobre o imóvel objeto de constrição, o que se extrai até mesmo das certidões dos oficiais de justiça apostas aos autos do processo principal (ID 149657809). Desse modo, não se encontram provados de plano os requisitos do art. 678 do CPC e, portanto, revela-se impossibilitada a concessão da tutela de urgência vindicada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora